Tribunal: TJES
Processo: 5011649-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011649-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS NEVES PEREIRA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 9ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011649-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS NEVES PEREIRA
IMPETRANTE: PRISCILA FERREIRA MENEZES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 9ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA FERREIRA MENEZES - ES27032
Advogado do(a) IMPETRANTE: PRISCILA FERREIRA MENEZES - ES27032

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. VIAGEM – EXECUÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A REINSERÇÃO SOCIAL VISA À REINTEGRAÇÃO DOS APENADOS AO CONVÍVIO COLETIVO, REQUERENDO A COOPERAÇÃO ENTRE O ESTADO E A SOCIEDADE PARA ATINGIR ESSE OBJETIVO
.
. 2. EM CONSULTA AO SISTEMA SEEU, OBSERVAMOS QUE O PACIENTE SEMPRE CUMPRIU COM AS TODAS AS REGRAS DO REGIME ABERTO, BEM COMO RETORNOU DAS VIAGENS ANTES DEFERIDAS, 4.
COM JULGADOS PASSADOS DO PRETÓRIO EXCELSO, COMO O ENVOLVENDO PEDIDO DE VIAGEM REQUERIDO POR JOSÉ DIRCEU, INDEFERIDO PELO MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO E CITADO PELA MAGISTRADA DE EXECUÇÃO PARA A NEGATIVA DO PRESENTE PEDIDO.
ORDEM DENEGADA

11 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011649-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS NEVES PEREIRA
IMPETRANTE: PRISCILA FERREIRA MENEZES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 9ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA FERREIRA MENEZES - ES27032
Advogado do(a) IMPETRANTE: PRISCILA FERREIRA MENEZES - ES27032

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de “
Habeas Corpus”
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
LUCAS NEVES PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória.

Na inicial de impetração, informa a impetrante que o requerente se encontra, desde 27/12/2021, cumprindo pena em regime aberto, demonstrando,
“durante toda a execução, (...) bom comportamento, autodisciplina e senso de responsabilidade, com a observância das regras impostas pelo juízo”.

Sustenta ainda,
que
“o reeducando já realizou viagens a trabalho, em junho de 2022 e em março de 2023, com total respeito às regras estipuladas”
.

No presente caso, o Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio inferiu o pedido ao argumento julgado da Suprema Corte da lavra o Ministro Luis Roberto Barroso envolvendo
pedido de viagem requerido por José Dirceu, indeferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso e citado pela magistrada de execução para a negativa do presente pedido.

Portanto, mantenho o entendimento exarado na análise liminar, ressalvando que inclusive o período da viagem requerido já se encontra ultrapassado -
dias 29/09/2023 a 02/10/2023.

Mediante tais fundamentos,
denego a
ordem
, para ratificar os termos da decisão liminar.

11 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.